Tribunal: TJSP
Processo: 0000470-40.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RES INERENTES AO TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO – IRRELEVANTE QUE A VIOLÊNCIA FÍSICA IMPINGIDA CONTRA A VÍTIMA TENHA PARTIDO DO COMPARSA DO RÉU – INTELIGÊNCIA DA TEORIA MONISTA (CP, ART. 29, CAPUT) – PENAS E REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, COM A CONSEQUENTE EXASPERAÇÃO DAS PENAS – ACOLHIMENTO – CONFIGURAÇÃO DA RECIDIVA seguramente atestada por certidão de condenação anterior com trânsito em julgado – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0000470-40.2018.8.26.0571; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

Angatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
APELO DO RÉU – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE FOI ASSISTIDO POR ADVOGADO AD HOC DURANTE A SOLENIDADE – DEFENSORA NOMEADA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE OFERECER TODAS AS MANIFESTAÇÕES

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
APELO DO RÉU – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE FOI ASSISTIDO POR ADVOGADO AD HOC DURANTE A SOLENIDADE – DEFENSORA NOMEADA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE OFERECER TODAS AS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS PERTINENTES – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – AÇÃO CRIMINOSA QUE REUNIU TODAS AS ELEMENTARES INERENTES AO TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO – IRRELEVANTE QUE A VIOLÊNCIA FÍSICA IMPINGIDA CONTRA A VÍTIMA TENHA PARTIDO DO COMPARSA DO RÉU – INTELIGÊNCIA DA TEORIA MONISTA (CP, ART. 29, CAPUT) – PENAS E REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, COM A CONSEQUENTE EXASPERAÇÃO DAS PENAS – ACOLHIMENTO – CONFIGURAÇÃO DA RECIDIVA seguramente atestada por certidão de condenação anterior com trânsito em julgado – RECURSO PROVIDO.